Tribunal: TJSP
Processo: 1164648-34.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA OBRA. CULPA DA RÉ.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelas Rés contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA OBRA. CULPA DA RÉ.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelas Rés contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual; (ii) a alegação de incompetência absoluta do Juízo de origem; (iii) a legitimidade passiva das empresas envolvidas; (iv) a suposta aceitação tácita quanto a prorrogação da entrega da obra (v) a contagem dos juros de mora e correção monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é cabível em caso de rescisão contratual pelo atraso na entrega da obra, considerando a vulnerabilidade do consumidor e a ausência de prova de que o autor seja investidor profissional. Precedentes do E.STJ. 4. A incompetência absoluta do juízo de origem é afastada, permitindo o julgamento na Vara Cível comum e o recurso para esta C. Câmara. 5. A responsabilidade solidária entre as empresas é reconhecida, configurando grupo econômico, não havendo ilegitimidade em relação às Apelantes STX, Urbix e ST.6. Prorrogação decorrente de aceitação tácita. Descabimento. Regras da RES.86/2022 CVM que não podem prevalecer em detrimento do CDC e da vulnerabilidade do Autor.7. Embora haja previsão contratual quanto aos riscos do negócio na cláusula 14.3. J do contrato firmado entre as partes, a pandemia e as ações judiciais alegadas, são hipóteses de fortuito interno, cujo risco é previsível e inerente à atividade econômica exercida, e por isso não exime os Apelantes de responsabilidade. 8. Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, enquanto a correção monetária incide desde cada desembolso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Tese de Julgamento: "A relação de consumo é aplicável no caso de rescisão contratual mesmo em casos de investimento ocasional."
Legislação relevante citada: C.P. C, Art. 487, I; Art. 509, § 1o; Art. 406, caput e §§ 1o, 2o e 3o; Art. 1.026, § 2o. C.C, Art. 389, parágrafo único; Art. 405.
Resolução CVM no 86/2020.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1785802-SP, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 19/02/2019. TJSP, Apelação Cível 1013550-11.2022.8.26.0152, Rel. Ademir Modesto de Souza, 7a Câmara de Direito Privado, j. 11/04/2025. TJSP, Apelação Cível 1016747-02.2023.8.26.0002, Rel. João Casali, 25a Câmara de Direito Privado, j. 10/04/2025. TJSP, Apelação Cível 1056091-21.2022.8.26.0100, Rel. Fernando Reverendo Vidal Akaoui, 7a Câmara de Direito Privado, j. 22/08/2023. TJSP, Apelação Cível 1093016-79.2023.8.26.0100, Rel. Ferreira da Cruz, 28a Câmara de Direito Privado, j. 26/04/2024.